Tribunal: TJSP
Processo: 1017260-70.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que admite a contratação dos serviços, porém não comprova o pagamento do valor exigido em contrapartida à sua prestação, ônus que evidentemente lhe incumbia, até porque se tratava de prova que poderia ter sido facilmente produzida pela consumidora. Inarredável

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que admite a contratação dos serviços, porém não comprova o pagamento do valor exigido em contrapartida à sua prestação, ônus que evidentemente lhe incumbia, até porque se tratava de prova que poderia ter sido facilmente produzida pela consumidora. Inarredável reconhecer a exigibilidade da dívida e a legitimidade da negativação do nome da autora, em exercício regular de direito por parte da ré, ato lícito (art. 188, I, CC). Sentença de improcedência, mantida. Recurso desprovido.